Tribunal: TJPA
Processo: 0004140-49.2010.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004140-49.2010.8.14.0006

APELANTE: JEU JOVENCIO CAMPELO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, §2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.

1. A existência de circunstâncias judiciais negativas inviabiliza a redução da pena-base no mínimo legal.

3. Recurso improvido, à unanimidade.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca de Ananindeua/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
JEU JOVENCIO CAMPELO,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, que a condenou, de acordo com o entendimento do Conselho de Sentença, pela prática do crime descrito no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal, à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Consta na denúncia, em resumo, que no dia 03.02.2010, aproximadamente às 13h, o acusado Jeu Jovencio Campelo, ceifou a vida de Antônio Ribeiro Neves, com 09 (nove) disparos de arma de fogo do tipo pistola. O crime teria sido motivado por um acerto de contas, considerando que a vítima teria matado um traficante, o qual era “aviãozinho” de Jeu. Por tal conduta, foi denunciado no tipo previsto no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal (id. 4433476).

O feito tramitou regularmente com o julgamento pelo Tribunal do Júri e a consequente sentença condenatória (id 4433491), contra a qual a defesa recorreu no id 4433492, pugnando a redução da pena-base no mínimo legal.

Constam as contrarrazões no id 4433492.

Em parecer, a D. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo (fls. 4433493).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com intenção de julgamento em
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 18 de maio de 2021.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

VOTO

Aponta a Defensoria Pública contrariedade ao art. 59 do Código Penal, ao argumento de
error in judicando
na fixação da pena-base do apelante, pretendendo a readequação da reprimenda no mínimo legal.

Analisando a dosimetria constante no id. 4433491, verifico que o juízo monocrático fundamentou a primeira fase da dosimetria nos seguintes termos:

“(...)Considerando, finalmente, os princípios informativos do artigo 59, do Código Penal, passo a analisar as circunstâncias judiciais quanto ao réu: culpabilidade normal à espécie já punida pela tipicidade em abstrato; registra antecedentes criminais, diante da informação prestada pelo réu em plenário, bem como diante do que contêm no sistema Infopen (que será anexo a esta sentença), que comprova a existência de sentença condenatória irrecorrível no processo de 00002345520018140006, mas, por se tratar de circunstância simultânea de reincidência valorarei na segunda fase da dosimetria; conduta social e personalidade não apuradas nos autos; os motivos do delito serviram para qualificá-lo, razão pela qual deixo de valorá-los a fim de evitar o bis in idem.
Quanto às
circunstâncias do crime
considero graves, diante do reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima
; às consequências são normais à espécie.

No que tange ao comportamento da vítima, entendo que esta não contribuiu para a prática do delito, mas em razão da Súmula n° 18 do TJE-PA, considero neutra para efeito de fixação da pena base.

Destarte, fixo a pena base em
15 (quinze) anos de reclusão
. (...)” Grifei.

Analisando a o trecho acima descrito, entendo que não faz
jus
o acusado a redução. Isso porque, em que pese ter sido reconhecida somente uma única circunstância judicial negativa – circunstâncias do crime – elevando a pena-base em 03 (três) anos de reclusão, entendo que o referido vetor se encontra devidamente fundamentado, vez que, se tratando de homicídio duplamente qualificado, utilizou o magistrado uma das qualificadoras para exacerbar a pena basilar, ficando autorizado, portanto, o afastamento da pena, nessa etapa, do mínimo legal.

Nesse contexto, tendo em vista que a pena-base foi fixada em 15 (quinze) anos de reclusão, não vislumbro ofensa ao princípio da proporcionalidade, em se considerando, sobretudo, as penas máxima e mínima abstratamente cominadas ao delito de 12 a 30 anos de reclusão e a justificação idônea apresentada para a modular em questão, tudo em conformidade com a Súmula 23 desta Corte,
in verbis:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Sem olvidar de que a jurisprudência consolidada do STJ, orienta que havendo uma só circunstância judicial desfavorável é o quanto basta para que a reprimenda base afaste-se do seu mínimo legal (
HABEAS CORPUS Nº 397.894 - RJ (2017/0097227-0) RELATOR: MINISTRO FELIX FISCHER
).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É o voto.

Belém, 10/06/2021